Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727824-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Requerente: Fabricio Neves dos Santos Requerido: Aline Cristina dos Santos Sapun Juliana Ferreira Alves Thamires Mundes da Silva Pamela Oliveira Alves Martins Priscila Madeira Santos D e c i s ã o Trata-se de petição cível manejada por Fabricio Neves dos Santos para requerer a antecipação da tutela recursal com o intuito de que seja determinada a averbação, na matrícula do bem imóvel em questão, com a informação da existência do processo no 0716961-79.2019.8.07.0020 (fls. 1-14, Id. 13317863). Em suas alegações, sustenta o requerente, em breve síntese, que o não recebimento da apelação no efeito suspensivo gera o perigo da possibilidade de venda do bem imóvel objeto da ação. Por essa razão, requer o deferimento do efeito suspensivo para que seja inserida restrição de venda no registro do bem imóvel em questão. É a breve exposição. Decido. O requerente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra os requeridos, com o pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e de indenização pelos danos supostamente experimentados. O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, tendo em vista a ausência de legitimidade e de interesse de agir do autor. Assim, o autor, ora requerente, interpôs recurso de apelação, que está pendente de distribuição. Logo, ainda não foi remetida a este Egrégio Tribunal de Justiça. Ainda assim, antes da remessa e da distribuição da apelação, o requerente requereu a finalidade de obter o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Essa petição foi distribuída ao Eminente Desembargador Roberto Freitas, que não a recebeu e “indeferiu a inicial e negou seguimento ao incidente”, na forma da decisão de fls. 1-3 (Id. 13211428). Após a referida decisão, o requerente manejou nova petição cível, insistindo na formulação do mesmo requerimento já anteriormente indeferido pelo Eminente Desembargador Relator. A nova petição veio distribuída a este Relator eventual em razão do afastamento do Eminente Desembargador prevento no momento da distribuição, de acordo com a certidão referida no Id. 13221578. No caso, verifica-se que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo já foi decidido pelo Eminente Desembargador Roberto Freitas. Convém ressaltar que o requerente formulou 2 (duas) petições cíveis com o intento de formular o mesmo requerimento (no 0727428-80.2019.8.07.0000 e no 0726862-34.2019.8.07.0000). Aliás, o requerente já interpôs agravo interno contra as decisões proferidas nos autos das 2 (duas) petições cíveis. Ainda assim, não satisfeito, o requerente manejou a terceira petição cível para requerer o deferimento de tutela provisória. Diante desse contexto, não se afigura possível rediscutir questão já abarcada pelos efeitos da preclusão, sendo clara, aliás, a ausência de utilidade da manifestação. Portanto, fica prejudicado o novo exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. Além disso, a tutela pretendida (averbação na matrícula de bem imóvel) pode ser requerida diretamente pelo próprio requerente ao respectivo Cartório Extrajudicial. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos. Brasília–DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator